Tribunal: TJES
Processo: 5008717-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008717-77.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008717-77.2024.8.08.0000

AGVTE:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGVD
O
:

BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL e POLLYANNA BOZANI PIMENTEL contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face de execução movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., com base na Nota de Crédito Rural nº 40/05350-4. Os agravantes alegam a falta de prova da disponibilização do valor descrito no título de crédito, e pedem o acolhimento da exceção de executividade para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falta de prova da disponibilização do valor do contrato de crédito rural constitui matéria de ordem pública que pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) avaliar a manutenção da gratuidade da justiça deferida aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa restrito a questões que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ. No caso, a alegação de falta de prova da disponibilização do valor contratado exige análise probatória mais aprofundada, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que questões que dependem de produção de provas devem ser discutidas em embargos à execução.

O título executivo extrajudicial, no caso a Nota de Crédito Rural, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do Decreto-Lei 167/1967, sendo ônus dos devedores, em embargos à execução, desconstituir tal presunção.

No tocante à gratuidade da justiça, é presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos agravantes, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, cabendo à parte adversa o ônus de provar o contrário. A contratação de advogado particular não é suficiente para afastar essa presunção, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. A alegação de falta de prova da disponibilização de valores em contrato de crédito rural exige análise probatória, sendo, portanto, inadequada para exame por meio de exceção de pré-executividade.

A gratuidade da justiça, uma vez deferida, deve ser mantida quando a impugnação não apresenta elementos concretos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 798, I, "d", 320, 99, § 3º, 485, IV; Decreto-Lei 167/1967, arts. 9º e 10; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.099.644/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 19/04/2024.

STJ, MS nº 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/08/2023, DJe 30/08/2023.

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006155-03.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008717-77.2024.8.08.0000

AGVTE:
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGVD
O
:

BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
e POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
,
uma vez que
inconformad
os
com
a
decisão proferida pelo MM. Juiz
da
1
ª Vara Cível de
Santa Maria de Jetibá
, que
rejeitou a exceção de executividade oposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que
carece a execução de
pressuposto de constituição e validade, uma vez que o Agravado não apresentou provas do aperfeiçoamento do Contrato entabulado,
ou seja,
a suposta disponibilização do valor descrito na Nota de Crédito Rural n° 40/05350-4, ônus que
lhe incumbia.

Assim requer seja a
colhida a
Exceção de Pré-executividade, reconhecendo-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a violação, pelo
agravado
, ao art. 798, I, d, e 320 do CPC, extinguindo-se a Execução na forma do art. 485, IV, do CPC.

Na contraminuta (Id nº 9734716), pugnou o agravado pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Contudo,
deferido o beneplácito pelo magistrado, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante.

N
esse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1
. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021)..
[...].(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso,
verifica-se que
a impugnação à gratuidade de justiça
não apresenta nenhum fato concreto ou
prova capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
aos agravantes
.

A
demais, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC, tampouco é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade em favor daquele que declara não ter condições de arcar com os custos do processo.

Assim, de manter-se a gratuidade deferida ao Apelado.

A s
egu
ir, d
e
acordo com a Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente será admitida quando discutir matéria que possa ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória, tratando-se, destarte, de requisitos cumulativos.

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...].2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, rejeitou a alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) e concluiu que a discussão acerca de excesso na execução demandaria dilação probatória, compatível com a exceção de pré-executividade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos das Súmula 7 do eg. STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.099.644/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 516.209/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014.)

Espelha o mesmo o entendimento, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual. II. Sucede, contudo, que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo certo que por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
Segunda
Câmara Cível, A
gravo de Instrumento
nº 5004547-04.2020.8.08.0000, Relatora Desª. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data
05/04/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental. 2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. 4- Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.
5- Recurso conhecido e improvido. (TJES,
Quarta
Câmara Cível, A
gravo de Instrumento
nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Relator Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data
25/02/2022
).

N
o caso específico,
sustentaram os Agravantes que o Agravado
não trouxe aos autos da Execução prova de que cumpriu com sua obrigação de realizar o depósito da quantia descrita na Nota de Crédito Rural n° 40/05350-4 em favor do contratante, tampouco apresentou recibos fornecidos pelos fabricantes dos bens ou executores dos serviços descritos no orçamento,
tudo consoante estabelecido na cláusula de “Forma de Utilização” previsto no título de crédito.

Contudo, na minuta do recurso os Agravantes, a princípio, não negam a utilização do valor contratado, motivo pelo qual, nesta fase germinal, entendo que deve prevalecer a
dicção legal do
art.9º e 10, do Decreto – Lei 167/1967,
no sentido de que
a
nota de crédito rural é modalidade de cédula de crédito rural, constituindo título civil e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

A
demais, o Agravado apresentou demonstrativo do débito em planilha colacionada à exordial,
com
o valor discriminado de forma clara, motivo pelo qual, assim como o magistrado primevo, entendo que
a questão afeta a disponibilização do crédito nas formas estabelecidas no título executivo deverão ser analisadas e dirimidas na via da cognição dos embargos à execução.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Buscando a agravante/excipiente desconstituir os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída. II. A falta de apresentação de documentação ou fundamento eficaz, comprobatório de irregularidades no título, impede o exame da questão pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006155-03.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível,
Data: 02/06/2022
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO COMPROVADA. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do TJES, “o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais”. (TJES. Classe Agravo de Instrumento, 5002846-08.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relador: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Julgado em 14/12/2020); 2
. O demonstrativo de conta vinculada é, a princípio, documento hábil para demonstrar a disponibilização do recurso do contrato de financiamento, sendo ônus do executado à sua desconstituição o que, em razão da necessidade de aprofundamento probatório, é inviável pela via da exceção de pré-executividade;
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011554-42.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível,
Data: 09/02/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTS. 26 E 45 DA LEI N. 10.931/2004 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDENTE CONHECIDO E REJEITADO EM RELAÇÃO AO PONTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade tem por escopo a arguição de vícios relativos à própria formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, como a ausência de condições da ação, prescrição, ilegitimidade de parte ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que seja aferíveis de plano, inclusive de ofício, pelo juiz.
2) No que se refere ao primeiro ponto (disponibilização do crédito), parece ser suficiente a demonstração pelo exequente, mediante a juntada de “Demonstrativo de Conta Vinculada”, de que o crédito foi utilizado pelos executados/agravantes, o que pressupõe, evidentemente, a sua prévia disponibilização. Todavia, caso o juiz considere insuficiente tal documento, decerto poderá oportunizar ao exequente, em sede de embargos à execução, a comprovação de que o crédito foi disponibilizado, isto é, eventual ausência de prova nesse sentido, ao ser proposta a lide executória, não importa na sua extinção de plano, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.
3) A constituição em mora dos executados, a princípio, se dá com o mero vencimento do título, não sendo necessária a notificação prévia dos devedores; de todo modo, caso o juiz a considere indispensável, de igual forma é possível a produção de prova nesse sentido por parte do exequente, sendo os embargos à execução a seara para tanto apropriada. 4) A alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.931/2004 não se sustenta e há muito vem sendo rechaçada pelos tribunais, na medida em que a própria ementa do instrumento legislativo consigna que “Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências”, do que se depreende o intuito do legislador de versar sobre outras matérias, além de instituir a figura da Cédula de Crédito Bancário. 5) Acerca da invocada inconstitucionalidade material dos arts. 26 e 45 da Lei nº 10.931/2004, há sedimentado entendimento de que tais dispositivos encontram-se em harmonia com as normas que regulam o sistema financeiro nacional, ao autorizar que na própria Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os critérios acerca dos juros, despesas e outros encargos decorrentes da obrigação. 6) Não padecendo o instrumento legislativo que instituiu a Cédula de Crédito Bancário de inconstitucionalidade formal ou material, há de se averiguar, em concreto, se a sua emissão reúne os requisitos legais previstos, sobretudo, nos §§ 1º e 2º do seu art. 28, conforme também seria possível, em tese, em sede de embargos à execução. 7) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009917-90.2022.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível,
Data: 01/10/2023
)

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a objeção de executividade apresentada pelos agravantes.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.